Tribunal: TCU
Processo: 017.874/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS da Caixa Econômica Federal relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 2393/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de prestação de contas anual da Caixa Econômica Federal relativa ao exercício de 2023, de acordo com a Instrução Normativa-TCU 84/2020 e a Decisão Normativa-TCU 198/2022, cujas análises técnicas da unidade de auditoria especializada e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes no sentido de, considerando o escopo dos autos, não foram identificadas irregularidades capazes de macular as contas dos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar as contas nos termos do subitem 1.7.1 deste acórdão, encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 13) ao Ministério da Fazenda e à Caixa Econômica Federal; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.874/2024-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro (XXX.294.401-XX); Adriano Assis Matias (XXX.175.081-XX); Alexandre Oliveira Mota (XXX.938.297-XX); Antonio Messias Rios Bastos (XXX.236.895-XX); Bruno Silva da Silveira (XXX.638.861-XX); Carlos Antonio Vieira Fernandes (XXX.608.784-XX); Carlos Roberto de Albuquerque Sa (XXX.107.217-XX); Claudiney Bitencourt (XXX.571.059-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Daniel de Castro Borges (XXX.928.051-XX); Daniella Marques Consentino (XXX.503.657-XX); Danielle Santos de Souza Calazans (XXX.261.901-XX); Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (XXX.578.398-XX); Edmundo Augusto Chamon (XXX.645.907-XX); Eduardo Falk Antonio (XXX.553.919-XX); Eduardo Krieger Scherer (XXX.183.981-XX); Eric Nilson Lopes Francisco (XXX.072.248-XX); Felipe Moreira Cruzeiro (XXX.933.636-XX); George Washington Menezes (XXX.188.526-XX); Henriete Alexandra Sartori Bernabe (XXX.677.568-XX); Inês da Silva Magalhães (XXX.715.848-XX); Istvan Karoly Kasznar (XXX.689.407-XX); Joao Gustavo Haenel Neto (XXX.397.148-XX); Jorge Louzada Kozlovsky (XXX.089.218-XX); Jose Celso Pereira Cardoso Junior (XXX.518.028-XX); Juliana Grigol Fonsechi (XXX.789.358-XX); Julio Cesar Volpp Sierra (XXX.527.149-XX); Lessandro Werner Thomaz (XXX.969.120-XX); Luciane da Luz Lompa (XXX.607.540-XX); Luciola Aor Vasconcelos (XXX.622.061-XX); Luiz Felipe Figueiredo de Andrade (XXX.134.991-XX); Marcelo Angelo de Paula Bomfim (XXX.340.406-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcos Brasiliano Rosa (XXX.904.751-XX); Maria Cristina Abdelnour Farah (XXX.396.198-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Matheus Neves Sinibaldi (XXX.155.078-XX); Mônica dos Santos Monteiro (XXX.148.597-XX); Pricilla Maria Santana (XXX.264.691-XX); Rafael Ramalho Dubeux (XXX.323.794-XX); Rafael de Oliveira Morais (XXX.503.011-XX); Raquel Nadal Cesar Goncalves (XXX.410.808-XX); Ricardo Magalhaes Gomes (XXX.729.747-XX); Ricardo Rios Araujo (XXX.086.935-XX); Ricardo Troes (XXX.948.148-XX); Rodrigo Evangelista de Castro (XXX.149.486-XX); Rodrigo Hideki Hori Takahashi (XXX.738.781-XX); Rodrigo Souza Wermelinger (XXX.727.217-XX); Rogerio Ceron de Oliveira (XXX.717.208-XX); Rogerio Rodrigues Bimbi (XXX.116.017-XX); Rogerio Saab (XXX.584.241-XX); Ronny Peterson da Costa (XXX.729.388-XX); Saulo Farhat Paiva (XXX.969.318-XX); Sergio Henrique Oliveira Bini (XXX.086.946-XX); Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (XXX.338.128-XX); Tatiana Thome de Oliveira (XXX.836.740-XX); Thays Cintra Vieira (XXX.259.116-XX); Tiago Cordeiro de Oliveira (XXX.493.378-XX); Yves Dumaresq Sobral (XXX.618.011-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Duilio Jose Sanchez Oliveira (197056/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas de Maria Rita Serrano, Carlos Antonio Vieira Fernandes, Daniella Marques Consentino, Alexandre Oliveira Mota, Thays Cintra Vieira, Lessandro Werner Thomaz, Ricardo Rios Araujo, Sergio Eduardo Arbulu Mendonça, Claudiney Bitencourt; Edilson Carrogi Ribeiro Vianna, Julio Cesar Volpp Sierra, Matheus Neves Sinibaldi, Bruno Silva da Silveira, Rogerio Saab, Rafael de Oliveira Morais, Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, Juliana Gricol Fonsechi, Jorge Louzada Kozlovsky, Sergio Henrique Oliveira Bini, Tatiana Thome de Oliveira, Marcelo Angelo de Paula Bomfim, Tiago Cordeiro de Oliveira, Mônica dos Santos Monteiro, Yves Dumaresq Sobral, Marcelo de Siqueira Freitas, Pricilla Maria Santana, Carlos Roberto de Albuquerque Sá, Rogerio Rodrigues Bimbi, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, Rogerio Ceron de Oliveira, Jose Celso Pereira Cardoso Junior, Antonio Messias Rios Bastos, Luciane da Luz Lompa, Eduardo Krieger Scherer, Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro, Rodrigo Evangelista de Castro, George Washington Menezes, Ricardo Magalhaes Gomes, Istvan Karoly Kasznar, Rafael Ramalho Dubeux, Raquel Nadal Cesar Goncalves, Marcos Brasiliano Rosa, Felipe Moreira Cruzeiro, Luciola Aor Vasconcelos, Rodrigo Hideki Hori Takahashi, Danielle Santos de Souza Calazans, Joao Gustavo Haenel Neto, Ricardo Troes, Henriete Alexandra Sartori Bernabe, Rodrigo Souza Wermelinger, Inês da Silva Magalhães, Cleverson Tadeu Santos, Saulo Farhat Paiva, Ronny Peterson da Costa, Eduardo Falk Antonio, Maria Cristina Abdelnour Farah, Daniel de Castro Borges e Adriano Assis Matias, dando-lhes quitação plena.